Tribunal: TJPA
Processo: 0825889-69.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825889-69.2022.8.14.0006

APELANTE: LUZIA RAMOS SANTOS, TAYANA RAMOS SANTOS, MAYANA SANTOS DA PAZ, ALANA RAMOS SANTOS

APELADO: JOZINEIDE DE PAIVA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CASAMENTO VÁLIDO NÃO DISSOLVIDO. SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA POR 26 ANOS. ANIMUS CONSTITUENDI FAMILIAE. DISTINÇÃO ENTRE UNIÃO ESTÁVEL E CONCUBINATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LUZIA RAMOS SANTOS e outras contra sentença que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem, julgou procedente o pedido para declarar a existência de união estável entre JOZINEIDE DE PAIVA TEIXEIRA e o falecido JOSÉ TARCÍSIO DOS SANTOS, no período de 1996 até 29/09/2021, data do óbito. As apelantes sustentam a impossibilidade de reconhecimento da união estável diante da existência de casamento válido e não dissolvido entre o de cujus e a primeira apelante, alegando ausência de separação de fato e caracterização de concubinato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível o reconhecimento de união estável post mortem quando existente casamento formal não dissolvido, desde que comprovada a separação de fato e a constituição de entidade familiar paralela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal reconhece a união estável como entidade familiar, conferindo-lhe proteção estatal (art. 226, § 3º).

O art. 1.723, § 1º, do Código Civil admite o reconhecimento de união estável mesmo diante de impedimento matrimonial, quando a pessoa casada estiver separada de fato ou judicialmente.

A existência de casamento válido não dissolvido não impede, por si só, o reconhecimento de união estável, desde que demonstrada a ruptura fática da vida conjugal anterior.

O conjunto probatório comprova convivência pública, contínua e duradoura por aproximadamente 26 anos entre a apelada e o falecido, com coabitação, auxílio mútuo, participação conjunta em eventos sociais, viagens, assistência durante enfermidade e inclusão como dependente em plano de saúde institucional.

As circunstâncias evidenciam animus constituendi familiae e revelam que o vínculo matrimonial anterior encontrava-se esvaziado no plano fático, caracterizando separação de fato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento de união estável na constância de casamento formal, desde que comprovada a separação de fato, distinguindo-a do concubinato (AgInt no AREsp 1.832.859/GO).

Ausente prova de manutenção de vida conjugal efetiva com a esposa formal, afasta-se a incidência do impedimento do art. 1.521 do Código Civil, nos termos do art. 1.723, § 1º, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de casamento válido não dissolvido não impede o reconhecimento de união estável quando comprovada a separação de fato e a constituição de entidade familiar com
animus familiae
.

A separação de fato afasta o impedimento matrimonial previsto no art. 1.521 do Código Civil para fins de reconhecimento de união estável.

A convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituir família distingue a união estável do concubinato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, arts. 1.521, 1.723, caput e § 1º, e 1.727; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.832.859/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 22.02.2022, DJe 03.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
LUZIA RAMOS SANTOS e outras
, tendo como Apelado(a)
JOZINEIDE DE PAIVA TEIXEIRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por LUZIA RAMOS SANTOS e outras, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem, julgou procedente o pedido formulado por JOZINEIDE DE PAIVA TEIXEIRA, reconhecendo a existência de união estável mantida com o falecido JOSÉ TARCÍSIO DOS SANTOS.

Na origem, cuida-se de ação ajuizada pela ora Apelada, na qual sustentou ter mantido união estável com o de cujus por aproximadamente 26 (vinte e seis) anos, relação que teria perdurado até o óbito deste, ocorrido em 29/09/2021, postulando o reconhecimento judicial da entidade familiar para fins patrimoniais e sucessórios.

O Douto Juízo de 1º grau proferiu sentença na seguinte direção:

Portanto, diante das declarações acima transcritas, e de todo o conjunto probatório constante dos autos, resta claro que a autora e o falecido conviveram, como se casados fossem, com a intenção de constituírem família, durante o período de
25 anos,
do
ano de 1996 até o dia 29 de setembro de 2021
, revestindo-se a união das formalidades e requisitos essenciais de sua existência, não havendo outro caminho que não seja o do deferimento do pedido.

ANTE O EXPOSTO,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL PARA DECLARAR A EXISTÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A REQUERENTE JOZINEIDE DE PAIVA TEIXEIRA
E O FALECIDO
JOSÉ TARCÍSIO DOS SANTOS PELO PERÍODO DE 1996 até o dia 29 de setembro de 2021 (DATA DO FALECIMENTO DO EX-COMPANHEIRO), E ASSIM O FAÇO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CPC.

Condeno a parte demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.
(grifos do original)

Inconformada,
as Apelantes interpuseram o presente recurso, no qual, preliminarmente, sustentam a tempestividade da insurgência, bem como a dispensa de preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

No mérito recursal, afirmam que a sentença merece reforma por ter reconhecido união estável em manifesta afronta ao ordenamento jurídico, notadamente diante da existência de casamento válido e não dissolvido entre o falecido e a primeira Apelante, LUZIA RAMOS SANTOS, com quem era casado desde 27/02/1981 até a data do óbito.

Sustentam que jamais houve divórcio, separação judicial ou mesmo separação de fato comprovada, sendo incontroverso que o vínculo matrimonial subsistiu formal e materialmente até o falecimento. Argumentam que a mera alegação de separação de fato não se presta a afastar o impedimento previsto no art. 1.521 do Código Civil, tampouco autoriza o reconhecimento de união estável concomitante a casamento hígido.

Aduzem que o falecido manteve a esposa como dependente em fundo de assistência aos servidores e beneficiária de verbas indenizatórias junto ao Tribunal de Contas do Estado, onde trabalhava, além de continuar recebendo correspondências na residência conjugal e comparecendo a eventos familiares. Ressaltam que nunca houve alteração de estado civil, tampouco manifestação inequívoca de intenção de dissolver o casamento ou constituir nova entidade familiar.

As Apelantes defendem que os documentos apresentados pela Apelada, como declaração para inclusão em plano de saúde e supostas declarações unilaterais, não possuem força probatória suficiente para demonstrar convivência pública e estável, mas, quando muito, indicariam relacionamento extraconjugal, caracterizador de concubinato.

Invocam, em reforço argumentativo, precedentes deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores, especialmente a tese firmada no Tema 529 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a preexistência de casamento válido impede o reconhecimento de nova união estável concomitante, ressalvada a hipótese de separação de fato comprovada, o que, segundo afirmam, não ocorreu no caso concreto.

Sustentam, ainda, que eventual relação mantida entre o falecido e a Apelada configuraria concubinato impuro, juridicamente ineficaz para fins de reconhecimento como entidade familiar, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando o reconhecimento da união estável post mortem; subsidiariamente, o reconhecimento da inexistência de separação de fato entre o falecido e a esposa. Ainda, pleiteia a condenação da Apelada ao pagamento de custas e honorários.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 30286442.

O Ministério Público apresentou o parecer ID 31812966, no qual
não se manifestou sobre o mérito.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar se restaram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da união estável post mortem entre a apelada JOZINEIDE DE PAIVA TEIXEIRA e o falecido JOSÉ TARCÍSIO DOS SANTOS, não obstante a existência de casamento formal deste com a apelante LUZIA RAMOS SANTOS.

Acerca da matéria, a união estável encontra fundamento constitucional no art. 226, § 3º, da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.

O Código Civil estabelece (grifo):

Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher,
configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família
.

§ 1
o
A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521;
não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar
separada de fato
ou judicialmente.

Portanto, a existência de casamento válido não dissolvido não impede, por si só, o reconhecimento de união estável, desde que demonstrada a separação de fato, consistente na ruptura da vida em comum e do projeto familiar anteriormente estabelecido. Aliás, a união estável é entidade familiar dotada de densidade jurídica própria, não se confundindo com relações meramente eventuais ou paralelas destituídas de
animus familiae
.

A controvérsia é, portanto, majoritariamente fática. O conjunto probatório evidencia que, embora formalmente casado com a Apelante desde 1981, o de cujus encontrava-se dela separado de fato há longa data, mantendo com JOZINEIDE DE
PAIVA TEIXEIRA
convivência pública, contínua e duradoura por aproximadamente 26 anos, com residência comum em Ananindeua, coabitação habitual, auxílio mútuo inclusive em atividade comercial, participação conjunta em eventos sociais e solenidades do Tribunal de Contas, viagens em comum e inclusão da autora como dependente em plano de saúde institucional, circunstâncias que revelam inequívoco animus
constituendi familiae
.

As próprias declarações das rés confirmam que o falecido mantinha vida paralela, dormindo reiteradamente na casa da autora, sendo por ela assistido durante a enfermidade e reconhecido socialmente como seu companheiro, ao passo que o vínculo com LUZIA
RAMOS SANTOS
se mostrava esvaziado no plano fático, caracterizando separação de fato e afastando a incidência do impedimento matrimonial para fins de reconhecimento da união estável concomitante.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a existência de casamento válido não impede o reconhecimento de união estável quando demonstrada a ruptura fática da sociedade conjugal anterior. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. De fato, conforme alega a insurgente, não é caso de aplicação da Súmula 284/STF, dado que nas razões do recurso especial a parte aduz existir dissídio jurisprudencial e violação aos artigos 1 .561 e 1.723 do Código Civil, o que se mostra suficiente a infirmar o enunciado aplicado.
2. O entendimento desta Corte é no sentido de admitir o reconhecimento da união estável, mesmo que ainda vigente o casamento, desde que haja comprovação da separação de fato dos casados, havendo, assim, distinção entre união estável e concubinato. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Alterar as conclusões firmadas pelo acórdão recorrido, no sentido de se entender pela existência da união estável, demanda o reexame de fatos e provas, prática vedada pela Súmula 7/STJ. 4 . Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1832859 GO 2021/0045798-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022) (grifos nossos)

Dessa forma, considerando que: o art. 1.723, § 1º, do Código Civil admite união estável de pessoa casada separada de fato; o art. 1.727 distingue o concubinato apenas quando subsiste impedimento não afastado; e a ocorrência da separação de fato e
o animus familiae
;
não vislumbro fundamento jurídico suficiente para reforma do decisum.

DISPOSITIVO:

Isso posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo-se integralmente a sentença proferida
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/03/2026